Tribunal: TJMT
Processo: 1016449-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016449-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RENATO TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 714.856.941-91 (VÍTIMA), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 035.034.281-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (INTERESSADO), VAGNER DA SILVA - CPF: 040.004.401-36 (PACIENTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO DELITO ANTERIOR E CONTRA POLICIAL CIVIL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO.
1.

PRISÃO PREVENTIVA
EX OFFICIO
. IMPERTINÊNCIA. MERA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. RESPALDO LEGAL.
2.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. SUCESSIVAS TENTATIVAS DE FUGA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
3.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS PESSOAIS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO.
4.

EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA
. IMPROCEDÊNCIA. ATRASO JUSTIFICADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRESENCIAIS. INÉRCIA ESTATAL AFASTADA.
5.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS QUE A PRISÃO
.
INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva é admitida pela legislação de regência e em especial, pelo disposto no art. 310, inc. II, do CPP, que não foi alterado ou suprimido pela Lei no. 13.964/2019. Portanto, quando precedida de prévia e regular prisão em flagrante assim reconhecida pela autoridade competente, a falta de representação da autoridade policial ou de requerimento do órgão acusatório não obsta a custódia processual.

2.
A elevada gravidade da conduta, o desajuste social do paciente e o perigo gerado pelo estado de liberdade, extraídos da notícia de que desobedeceu a diversas ordens de parada, acelerou o automóvel na direção de policiais civis com o objetivo de impedir a descoberta dos materiais ilícitos transportados e reiteradamente tentou fugir da abordagem, autorizam a prisão preventiva com vistas a acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

3.
Embora apreciáveis, a residência fixa e outras condições subjetivas não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
sua custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.
A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em simples critérios matemáticos. Fatores como pluralidade de réus, complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, interposição de Recurso em Sentido Estrito pelo corréu e formulação de vários pedidos de revogação da custódia cautelar, somados à necessidade de se suspender a realização de atos presenciais para evitar a contaminação pela COVID-19, justificam o prolongamento da marcha processual por prazo superior ao previsto em lei.

5.
Se o paciente se revela perigoso ao convívio social, está impedida a aplicação de medidas cautelares mais brandas em seu benefício, posto, que insuficientes e/ou inadequadas para acautelar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alegou que
Vagner da Silva
está preso preventivamente desde
19.8.2019
, quando teria cometido os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) e
Tentativa de Homicídio para Assegurar a Impunidade do Delito Anterior e contra Policial Civil no Exercício da Função
(art. 121, § 2o, inc. V e VII, c/c art. 14, inc. II, do CP).

Sustentou a
ilegalidade
na conversão da prisão em
flagrante em preventiva
dada a falta de prévio requerimento do órgão acusatório, a
inidoneidade da fundamentação
do decreto cautelar, a existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia e o
excesso de prazo
para designação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri.

Desta forma, apontando o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
como autoridade coatora, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente aguarde o desfecho da ação penal em
liberdade
ou,
subsidiariamente
, sejam estabelecidas
medidas cautelares mais brandas que a prisão
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 53246033).

Foram anexados documentos (ID 53246034 a 53253973).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 53769478).

Em seguida, o impetrante opôs
Embargos de Declaração
contra o pronunciamento liminar (ID 53889958).

O recurso, no entanto, foi
desprovido
(ID 54260478).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 54408969).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID56154460), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas corpus
. Prisão preventiva decorrente da suposta prática dos crimes dispostos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 121, §2o, V e VII, c/c art. 14, II, ambos do CP. Impetrante sustenta a inidoneidade da fundamentação exarada no édito constritivo. Alega, ainda, a decretação
ex officio
da segregação cautelar, em contrariedade ao disposto na Lei n. 13.964/2019. Por fim, indica a caracterização do constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri.
IMPOSSIBILIDADE
. Legalidade da prisão preventiva já analisada anteriormente. Mera reiteração de pedido objeto do Hc n. 125.628/MT (2020/008.3667-8) julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual objeta a denegação da ordem. Possibilidade de conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva Artigo 310, II, do Código de Processo Penal. Jurisprudência do STJ. Excesso de prazo não caracterizado. Elastério devidamente justificado pela complexidade e circunstâncias do caso em tela, além da excepcionalidade da situação de pandemia instalada na saúde pública mundial que levou a suspensão dos atos presenciais. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020